Tribunal: STF
Processo: HC 98373
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE 
   DROGAS. RATIFICAÇÃO DA DENÚNCIA E DE ATOS INSTRUTÓRIOS PELO JUÍZO 
   COMPETENTE. NULIDADE DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE 
   DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS NÃO LEVANTADAS NA CORTE A QUO. 
   INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, 
   NESSA PARTE, DENEGADA. 
I - No processo penal não há que se 
   cogitar de nulidade, se o vício alegado não causou nenhum 
   prejuízo ao réu.
II - Com a superveniente alteração de 
   competência do juízo, é possível a ratificação da denúncia pelo 
   Ministério Público e dos atos instrutórios pelo magistrado 
   competente.
III - Alegações não apreciadas nas instâncias 
   inferiores impedem o seu conhecimento em sede originária pelo 
   Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de 
   instância.
IV - Ordem parcialmente conhecida, e nessa parte 
   denegada.